Tribunal: TJPA
Processo: 0804887-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804887-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JANDER DA SILVA PONTE

AGRAVADO: HELEN REIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, que deferiu tutela de urgência para manter a autora na posse do imóvel, com base na existência de posse consolidada e ausência de comprovação do adimplemento contratual por parte do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que manteve a autora na posse do imóvel; (ii) definir se há prova inequívoca do adimplemento contratual capaz de afastar a presunção de posse legítima da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não comprovados pelo agravante.

A decisão agravada baseia-se na situação fática consolidada de posse exercida pela autora no momento da análise liminar, incidindo o princípio da proteção possessória previsto no art. 1.210 do Código Civil.

Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram, de forma inequívoca, o adimplemento contratual, pois os cheques juntados não são nominais à agravada e não há recibos firmados por ela, inviabilizando o reconhecimento de pagamento nos termos do art. 308 do Código Civil.

A ausência de comprovação de assunção do financiamento pelo agravante, aliado à inscrição do nome da agravada em órgãos de proteção ao crédito em razão de inadimplência, reforça a tese de inadimplemento.

O ônus de provar fato extintivo do direito da autora incumbe ao agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de esbulho possessório demanda dilação probatória e não pode ser apreciada de forma conclusiva em sede de tutela provisória.

A decisão agravada não apresenta vícios ou nulidades, estando devidamente fundamentada conforme o art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção da parte autora na posse do imóvel é cabível quando demonstrada situação fática consolidada e ausente prova inequívoca de adimplemento contratual pelo réu.

A alegação de quitação contratual deve ser comprovada de forma documentalmente idônea, especialmente quando o contrato vincula a transferência da titularidade ao pagamento integral.

A existência de controvérsia relevante sobre a validade dos pagamentos impede a desconstituição da posse em sede de cognição sumária.

A decisão que concede tutela de urgência com base em elementos objetivos dos autos e observância dos requisitos legais não é teratológica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 308, 373, II, e 489; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jander da Silva Ponte
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada por
Helen Reis Silva
(Processo nº 0821210-55.2024.8.14.0006).

O agravante insurge-se contra a decisão liminar a seguir transcrita:

“Advirto, que estando o imóvel sob litígio, não poderá sofrer modificação por nenhuma das partes, sob pena de ser considerado atentado. Evidentemente, intervenções urgentes e necessárias para a conservação do imóvel são permitidas, devendo a parte que as realizar, ou informar previamente, se o tempo despendido não oferecer risco, ou realizar a intervenção, comunicando imediatamente após ao juízo, sob as penas da consideração de atentado. ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de tutela de urgência / liminar, com a ponderação de que, estando, já, a autora na posse do imóvel, MANTER a autora na posse, até nova decisão do poder judiciário.”.

Em suas razões recursais (Id. 25506330), o agravante alega, em síntese: (i) que firmou contrato de compra e venda com a agravada em 2011, por meio do qual teria adquirido dois imóveis situados no Conjunto Jaderlândia II, tendo quitado o valor pactuado por meio de pagamento em espécie, cheques e transferências bancárias, inclusive a terceiros vinculados à agravada; (ii) que sempre exerceu a posse direta sobre os imóveis, tendo permitido a ocupação da casa, por meio de comodato verbal e gratuito, por um preposto de sua confiança até setembro de 2024; (iii) que, após a desocupação do bem por seus comodatários, a agravada retomou arbitrariamente a posse da casa, mediante desforço próprio, sem respaldo judicial, fato que caracterizaria esbulho possessório; (iv) que a decisão recorrida padece de teratologia por ter se fundado exclusivamente na suposta inércia do agravante diante do referido esbulho; e (v) que a manutenção da agravada na posse do bem implicaria grave afronta à legalidade, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica, além de estimular práticas ilícitas.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão no ID26637414 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID27302343.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

VOTO

2. Razões Recursais.

2.1- Mérito.

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à legitimidade da decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse em favor da agravada, com fundamento na existência de posse consolidada e na ausência de comprovação inequívoca de adimplemento contratual por parte do agravante.

Destaco que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, ausente a demonstração suficiente de ambos os requisitos, não é possível acolher o pleito recursal.

O juízo a quo fundamentou a decisão com base em elementos objetivos constantes dos autos originários, especialmente no fato de que a autora já se encontrava na posse do imóvel no momento da análise da tutela de urgência, atraindo, portanto, a aplicação do princípio da proteção possessória, previsto no art. 1.210, do Código Civil:

“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

O contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID 127462087 dos autos originários) prevê, em sua cláusula segunda, o seguinte:

“Cláusula 2ª: O preço certo e previamente ajustado para o presente negócio é de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), pago da seguinte forma: no momento da assinatura deste, em espécie, o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); outra parte, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em 10 (dez) parcelas mediante cheques pré-datados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada, a serem descontados no dia 19 de cada mês, conforme suas respectivas datas de depósito.

O promitente comprador assume o financiamento junto à CEF – Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com parcelas vencíveis no dia 08 de cada mês, conforme extrato emitido por esse agente financiador, parte integrante deste contrato.”

A análise dos autos originários, que ainda se encontram em fase de instrução processual, revela controvérsia relevante quanto à quitação integral do valor avençado. O agravante sustenta, em suas razões, que quitou integralmente a quantia pactuada, da seguinte forma: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em espécie, além de cheques — um no valor de R$ 7.420,00 e dez no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada — e uma transferência adicional no montante de R$ 7.420,00. Segundo o agravante, a nova forma de pagamento teria sido acordada verbalmente.

Todavia, os comprovantes juntados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, o adimplemento integral do contrato. Isso porque os cheques acostados ao recurso (ID 25506346, págs. 4-18) não são nominais à agravada, e, em alguns casos, encontram-se em branco, sem qualquer indicação de beneficiário. Tal circunstância enfraquece a alegação de quitação, especialmente diante da ausência de recibos assinados pela credora.

Neste ponto, cabe trazer à colação o disposto no art. 308 do Código Civil, que assim estabelece:

“Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”

O caput da norma consagra, de forma expressa, que o pagamento deve ser feito ao credor, ou a quem de direito o represente. Logo, a eficácia liberatória do pagamento depende de sua realização em favor da parte legitimada a recebê-lo — no caso, a agravada. A ausência de documentos que comprovem que os valores foram efetivamente entregues à credora, ou por ela recebidos, impede o reconhecimento do adimplemento contratual, afastando a aplicação do citado artigo.

Ademais, conforme dispõe o contrato firmado entre as partes, caberia ao agravante assumir as parcelas do financiamento do imóvel. Entretanto, a agravada apresentou nos autos originários (ID 127463349) consulta extraída da base de dados da Serasa, na qual consta a inscrição de seu nome em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento imobiliário, objeto da presente controvérsia.

A parte agravada impugnou em replica a contestação os documentos apresentados pelo agravante (ID 140793363), apontando que diversos cheques são não nominais, ilegíveis ou devolvidos, o que reforça a controvérsia em torno dos pagamentos alegados. A afirmação do agravante de que teria ocorrido modificação contratual e realizado pagamentos em espécie e por meio de terceiros carece de respaldo documental idôneo e incontestável.

Ressalte-se, também, que a cláusula sexta do contrato (ID 127462087) expressamente condiciona a transferência da titularidade do imóvel ao adimplemento total do valor ajustado, bem como à apresentação de documentos comprobatórios da inexistência de ônus ou débitos incidentes sobre o bem.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu (no caso, o agravante) o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Contudo, o recorrente não se desincumbiu, de forma satisfatória, desse encargo processual.

No que tange à alegação de esbulho possessório em razão de desforço próprio, entendo que a matéria demanda dilação probatória, sendo temerário, em sede de cognição sumária, desconstituir decisão que preserva situação fática consolidada. Ressalto que, em audiência realizada (ID 136851126 dos autos originários), ambas as partes confirmaram que a posse do imóvel está sendo exercida pela irmã da agravada, o que contribui para evitar o agravamento do conflito possessório.

Quanto à suposta "teratologia" da decisão agravada, não se verifica qualquer nulidade ou vício que a torne manifestamente insustentável. Ao contrário, a fundamentação apresentada pelo juízo de origem atende aos requisitos do art. 489 do CPC, sendo compatível com o juízo sumário próprio da análise das tutelas provisórias.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/12/2025